Tribunal: TJES
Processo: 5007715-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007715-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO COMPETENTE. LOCAL DO ATO OU FATO. RECURSO PROVIDO.

1)
As prerrogativas de caráter personalíssimo do consumidor sub-rogado não se transmitem à seguradora, limitada a sub-rogação ao direito material vinculado no contrato de seguro. Precedentes.

2)
Por exercer o direito em nome próprio, a seguradora não pode se valer da condição de consumidor do sub-rogado para ver utilizado como critério de fixação de competência mais favorável.

3)
Em se tratando de demanda indenizatória deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no inciso III desse dispositivo, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

4)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a agravada promovera ação de ressarcimento em desfavor da concessionária de energia elétrica, sub-rogando-se nos direitos do segurado.

A teor do inciso I do art. 101 do CDC, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor.

Entretanto, a jurisprudência desta Corte estabelece que
as prerrogativas de caráter personalíssimo do consumidor sub-rogado não se transmitem à seguradora,
limitada a sub-rogação ao direito material vinculado
a
o contrato de seguro
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA – FORO COMPETENTE – LOCAL DOS FATOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A seguradora recorrida almeja o ressarcimento de dano ocorrido em virtude de oscilação de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrente e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos. 2.
Acerca da competência questionada nesta via recursal, entende a jurisprudência deste Tribunal que a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado
. 3.
Destarte, por exercer o direito em nome próprio, a ora agravada não pode valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado como critério de fixação de competência mais favorável
. 4.
Assim, penso que o foro competente é o do local dos fatos – no caso, o Município de Vila Velha – nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC.
5. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006706-75.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Aug/2024)

Como cediço,
é
compet
ente
o foro do
lugar do
ato ou fato para a ação de reparação de dano
, a teor da alínea “a” do inciso IV do art. 53 do CPC:

Art. 53. É competente o foro:

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

No caso, a agravante arguiu a incompetência territorial em preliminar de contestação, na primeira oportunidade após o ato citatório, admitindo-se o acolhimento, segundo exegese da Súmula nº 33 do STJ:

“
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Nesse norte, não perpetuada a competência de natureza territorial, os autos devem ser remetidos à livre distribuição a uma das varas cíveis de Vila Velha, conforme entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001640-17.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORO DE COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DANO. A REGRA ESPECÍFICA PREPONDERA SOBRE A GENÉRICA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida pela Seguradora em virtude dos prejuízos relativos a suposta variação/oscilação de tensa elétrica na rede de distribuição de energia administrada pela Concessionária ora agravante. 2. Desta feita,
em se tratando de demanda indenizatória deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré
. 3. Portanto, considerando que os fatos que originaram o dano objeto da ação ocorreram no Município de Vila Velha/ES (endereço do condomínio do edifício segurado), exsurge a incompetência territorial do juízo de origem, devendo os autos serem remetidos à redistribuição a uma das Varas Cível da Comarca de Vila Velha. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 20 de maio de 2024. RELATOR (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001640-17.2024.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/06/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANÁLISE QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE INSUMO PARA BENEFICIAMENTO DE PEÇAS DE MÁRMORE. SURGIMENTO DE MANCHAS APÓS BENEFICIAMENTO. CONTROVÉRSIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO NÃO VERIFICADA. REGRA DO ART. 53, INCISO IV, ALÍNEA A. LOCAL DO DANO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. CELERIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. PRIMAZIA DA EFICÁCIA E CELERIDADE PARA O CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1)
A regra do artigo 53, IV a do CPC/2015 é norma específica em relação à do artigo 46 do mesmo diploma, concluindo-se, portanto, que para as ações de reparação de danos, tem-se por foro o lugar onde ocorreu o fato. Isso porque o intuito do legislador foi facilitar a instrução probatória nas ações de reparação de dano, de modo que prevalece o local onde verificado o ilícito
. 2) Conforme a jurisprudência desta Corte superior é "Competente para o julgamento da ação de reparação de danos o foro do lugar onde ocorrido o fato. 3) Em que pese o esforço da parte Agravante na argumentação de que deveria ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea “d”, do Diploma Processual Civil, no caso em tela, impende salientar que tal regra é pertinente para “a ação em que se lhe exigir o cumprimento”, o que não é o caso dos autos. A pretensão autoral é REPARATÓRIA (“Ação Condenatória de Reparação de Danos”) e não há nos pedidos qualquer pleito para exigir o cumprimento da obrigação, até mesmo porque a parte autora destaca que o contrato com a empresa BM Empreendimentos - então destinatária dos materiais para instalação em obra para construção de imóvel no Município de São Paulo/SP se encerrou por conta do atraso na entrega. [...] 8) Recurso conhecido e desprovido. Decisão Mantida. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009248-37.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023)

Confira-se, ainda, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SEM MENÇÃO EXPRESSA O NÚMERO DO ENUNCIADO DA SÚMULA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LUGAR DO FATO. REPRESENTAÇÃO PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1. Para a satisfação do princípio da dialeticidade, as razões do recurso devem demonstrar o desacerto dos fundamentos da decisão recorrida, independentemente de rígidas formalidades. Assim, não basta, meramente, alegar que não incide a súmula 83, se não houver demonstração de que a jurisprudência do STJ não está consolidada no sentido da decisão recorrida. O princípio é atendido, todavia, mesmo não sem a alegação expressa de não incidir a súmula 83, mas sendo demonstrado que a jurisprudência do STJ conforta a tese da parte recorrente. 2.
A competência para julgamento da ação de reparação de danos é do foro do lugar do fato, de acordo com a regra do art. 100, V, a, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 53, inciso IV, alínea a, do CPC/2015). O fato alegado como causador do dano moral, no caso, é a representação perante o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, ato praticado no Distrito Federal.
3. Agravo interno provido. Acolhimento da exceção de incompetência. (AgInt no AREsp 1106545/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 15/06/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para declarar a incompetência do juízo
a quo
e determinar a remessa dos autos da ação regressiva à livre distribuição entre as Varas Cíveis de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões